Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0708793-46.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: GIOVANNI RICCARDI RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, formulada por GIOVANNI RICCARDI, contra acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL que negou provimento à Apelação interposta pelo reclamante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa, ajuizada em desfavor de CRISTINA RICCARDI LOURENZATTO pela suposta prática dos delitos de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Sustenta o reclamante, em apertada síntese, que a Terceira Turma Recursal manteve a sentença salientando a inexistência de indício mínimo apto a indicar o destinatário das ofensas e a plausibilidade da ação penal. Esclarece que restou evidenciado que as publicações são destinadas ao reclamante, visto que teve notícia da publicação por meio de uma vizinha que lhe enviou o print da tela. Tece considerações a respeito da identificação do reclamante nas citadas publicações, salientando que não somente ele, mas amigos, vizinhos e familiares também o identificaram nas notas do facebook lançadas pela querelada, a qual merece ser condenada nos termos do art. 139 do CP pelos crimes de injúria e difamação. Requer, assim, “...a) Seja provida a presente reclamação para cassar e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, com o fim de CONDENAR CRISTINA RICCARDI LOURENZATTO nos termos do art. 139 do CP, tendo sua pena aumentada em 1/3, consoante dispõe o art. 141, inciso III e do art. 140 do mesmo Código; a) Caso não seja esse o entendimento, o que se admite por zelo, a cassação do acórdão, determine-se que a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal novamente aprecie a matéria, tendo em vista que não foram ouvidas as testemunhas indicadas; (...); c) A suspensão do processo, (ApCrim 0729600-73.2021.8.07.0016) de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);” É a síntese do que interessa. Decido. Analisando atentamente a inicial, tem-se que a presente reclamação não merece ser admitida. Senão vejamos. Nos termos do disposto no art. 23, inciso X, do RITJDFT, a reclamação contra decisão de Turma Recursal do Juizado Especial passível de processamento e julgamento pela Câmara Criminal é aquela destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” , o que definitivamente não é a hipótese dos autos, ante a total ausência de demonstração que o v. acórdão teria afrontado alguma Súmula ou precedente repetitivo do c. STJ. Na verdade, não há sequer questionamento ou apontamento de qualquer violação a julgado do e. STJ, mesmo daqueles sem caráter vinculante. Fora a hipótese de cabimento salientada acima, a reclamação no processo penal é admissível contra “...ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos do art. 233 do RITJDT, o que também não se amolda à situação ora examinada. Ressalto, que nesse caso, o prazo para interposição é de 5 (cinco) dias. Com efeito, não há menção a erro de procedimento algum, o inconformismo do reclamante reside no resultado do decisum que lhe foi desfavorável. Pretende o reclamante a reforma do v. acórdão sustentando o cabimento da queixa-crime oferecida e da condenação da querelada, ou seja, deseja rediscutir as questões já enfrentadas pela Terceira Turma Recursal. Contudo, a via escolhida é, de todo, inadequada. E outra não poderia ser a conclusão, sob pena de desvirtuamento da finalidade da reclamação, utilizando-a como sucedâneo recursal, natureza diversa do instrumento processual, não podendo ser manejada com o objetivo de ver reanalisado os fundamentos do v. acórdão que entendeu por manter a rejeição da queixa-crime oferecida pelo reclamante. “Dizer o contrário implicaria indevida transfiguração desta egrégia Câmara Criminal em instância recursal de processos afetos ao microssistema dos juizados especiais criminais, o que, evidentemente, carece de amparo legal e regimental” (ReclCrim 07527515320208070000, Des. J.J. Costa Carvalho). Dessa forma, a presente reclamação deve ser indeferida de plano. Pelos fundamentos expostos, em observância ao disposto no art. 198, I, do RITJDFT, INADMITO a presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator